Tribunal: TJMT
Processo: 1032599-15.2025.8.11.0002
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1032599-15.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[PATRICIA FERNANDES BRITO - CPF: 002.973.441-02 (RECORRENTE), LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA - CPF: 033.812.941-30 (ADVOGADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide a Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº
1032599-15.2025.8.11.0002.

Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Várzea Grande.

Recorrente:
PATRICIA FERNANDES BRITO
.

Recorrida:
GOL LINHAS AÉREAS S.A.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - TRANSPORTE AÉREO - BAGAGEM DANIFICADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MATERIAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PREJUÍZO - INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS - SITUAÇÃO VEXATÓRIA NÃO CONFIGURADA - DANOS MORAIS INDEVIDOS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 -
Trata-se de relação de consumo que opera a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC, que não importa em desonerar a parte reclamante da comprovação mínima de sua alegação e dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

2

-
Relatou a reclamante que, no mês 05/2025, estava em São Paulo/SP, adquirindo mercadorias para vender em sua loja de roupas. Alegou que, no intuito de retornar para Várzea Grande/MT, adquiriu uma passagem aérea junto à reclamada, bem como informou ter despachado 04 (quatro) bagagens. Destacou que, ao desembarcar na cidade de destino, verificou que uma das malas estava quebrada e molhada com vinho, razão pela qual realizou a reclamação de irregularidade de bagagem. Ressaltou que foi embora com seus pertences e, ao chegar em sua loja para arrumar as roupas que seriam vendidas, constatou que várias peças haviam sido danificadas, pois estavam molhadas/manchadas com vinho.

3

- No caso, apesar de a reclamante ter demonstrado a avaria, ela deixou de comprovar o efetivo prejuízo.
O dano material
deve ser comprovado
, pois não é presumido, exigindo prova do efetivo prejuízo patrimonial (notas fiscais, recibos, orçamentos) para que haja o dever de indenizar, conforme o art. 944 do Código Civil. A indenização mede-se pela extensão do dano, não sendo admitidos danos hipotéticos ou eventuais.

4

- Embora a situação vivenciada pela recorrente provoque uma frustração, não foi comprovado que o fato gerou maiores repercussões em seus direitos personalíssimos, considerando que os danos causados não resultaram da sua inutilização.

5

- Nesse sentido:

EMENTA - RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO - TRANSPORTE AÉREO –
BAGAGEM AVARIADA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
- SENTENÇA MANTIDA– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

No caso dos autos a responsabilidade da entrega da bagagem em perfeito estado é obrigação da companhia aérea, sendo inadmissível o fato ocorrido, constituindo verdadeira falha na prestação de serviço, passível de indenização nos termos do artigo 14 do CDC. Assim, ocorrido dano na bagagem da reclamante, esta faz jus à indenização do valor correspondente ao dano material sofrido. No entanto, no que tange ao pedido de indenização por danos morais, verifica-se que a situação experimentada pela autora, por si só, não enseja abalo extrapatrimonial. (N.U 1005444-74.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 29/07/2024, Publicado no DJE 02/08/2024)

7 - Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

8 - Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a sua exigibilidade em razão do deferimento da justiça gratuita.

8 - É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026